Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE.

I. O pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil.

II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida.

III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação.

IV. Agravo Interno desprovido.